Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-65.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009269-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (RECORRENTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – FATURAS IMPUGNADAS – CORTE DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no abastecimento do serviço essencial decorrente de faturas impugnadas administrativamente e com consumo abusivo enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência
das faturas vencidas em
19/08/2019, 17/09/2019 e 17/10/2019, determinar a revisão com base na média anual de consumo e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de cobrança acima da média e corte do serviço, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após a análise dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes:

1. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 21.052,27 (vinte e um mil e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), com determinação a r. Secretaria para que adote as providências necessárias para a retificação junto ao Sistema PJE.

3.
OPINO
por indeferir o tramite prioritário, pela ausência de previsão legal. Em consequência, OPINO por retirar a classificação prioritária do feito.

4. OPINO por afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não entender que a perícia no hidrômetro seja imprescindível para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15.

5. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, para ratificar a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

6.
OPINO
por indeferir o pedido das partes pela designação de audiência de instrução.

7.
OPINO

por indeferir o novo pedido de reconhecimento de revelia, suscitado pela Autora, à Mov. 35605645.

8. OPINO por considerar como válidas as cobranças das faturas vencidas em 18/11/2019 e 17/12/2019, nos valores de R$ 66,14 (sessenta e seis reais e catorze centavos) e R$ 50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos), posto que compatíveis com a média de consumo.

9.
OPINO
por
declarar a inexigibilidade das faturas vencidas em
19/08/2019, 17/09/2019 e 17/10/2019, nos valores de R$ 173,52 (cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), R$ 219,54 (duzentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 342,27 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos).

10. Consequentemente, para o equilíbrio da relação, e efetividade da prestação jurisdicional, OPINO por determinar a Ré que, no prazo de 20 dias, promova ao refaturamento dos débitos constantes nas aludidas faturas, quais sejam, vencidas em 19/08/2019, 17/09/2019 e 17/10/2019, tomando por base a média anual de consumo acusada nos meses anteriores, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

11. OPINO por tornar definitiva a tutela concedida à Mov. 29688722, para que a Ré MANTENHA o fornecimento de água na matrícula nº 29784-4, em razão das faturas acima declaradas inexigíveis, sob pena de multa que OPINO por manter em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

12. OPINO por reconhecer os danos morais sofridos pela Autora, na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a Ré à indenizá-la, no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (16/08/2019 - Mov. 29659752), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada.

13. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Autora no que diz respeito aos danos materiais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral. Alegou que procedeu a cobrança com base no real consumo do serviço, medido por aparelho nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões. Interpôs recurso inominado, porém desistiu de seu processamento, tendo havido homologação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de faturas e alegação de consumo acima da média, posto que o consumidor alega que não consome a proporção de água registrada. Impugna as faturas de agosto a outubro de 2019 e pretende indenização por dano moral por interrupção do serviço. O magistrado acolheu parcialmente a pretensão de revisão e determinou a revisão apenas das faturas 08, 09, 10/2019 e reconheceu a existência de dano moral diante da ocorrência de interrupção do serviço.

A parte Recorrida entende que não praticou qualquer ato ilícito, pois o consumo registrado é devido e reflete o consumo e a leitura do hidrômetro.

Sem razão a parte promovida, uma vez que devidamente comprovado o aumento abusivo do serviço, sem qualquer justificativa. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Aliás, destaco que a magistrada
a quo
muito bem fundamentou tal situação na sentença e em recurso sequer houve enfrentamento desse argumento, se tratando de recurso genérico, uma repetição das teses abordadas em contestação. Cito trecho da sentença:

No que diz respeito às faturas vencidas em 19/08/2019, 17/09/2019 e 17/10/2019, nos valores de R$ 173,52 (cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), R$ 219,54 (duzentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 342,27 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), observo que o consumo registrado, praticamente subiu em média, de três a cinco vezes mais do que nos meses anteriores e posteriores, sem que a Ré lograsse êxito em demonstrar a legitimidade desses parâmetros

No caso, não se viu justificativa plausível pela Ré para o aumento significativo dos consumos imputados à Autora, mas apenas argumentos e extratos unilaterais, que não fundamentam a disparidade dos valores cobrados.

Também não se viu, em momento algum, transparência da Ré na relação de consumo, com explicações claras à consumidora das razões pelas quais houve a discrepância da cobrança dos valores. Observa-se que, à defesa, a Ré juntou uma série de documentações, inclusive em relação à vistoria no hidrômetro da Autora, sem que, contudo, adotasse a cautela de tê-la propiciado acompanhar a aludida vistoria, o processo administrativo que lhe onerou financeiramente. E a Autora demonstrou, à inicial, tentativa de solução prévia, com protocolo de reclamação de Mov. 2965975287.

A Ré apresentou defesa tempestiva à Mov. 33504102, negando a existência de cobranças indevidas, por entender que o hidrômetro estaria em perfeito funcionamento, e que as cobranças representariam um exercício regular de direito.

Impugnação apresentada somente após determinação do juízo para juntada de documento pessoal (Mov. 35605645).

Pois bem. No caso em comento, verifico que os consumos questionados destoam consideravelmente da média constante nos meses anteriores, o que indica a existência de falhas no faturamento pela Ré. Senão vejamos uma tabela com o histórico de faturas, de Mov. 33502751:

Valor

Fatura vencida em 18/03/2019

R$ 52,29

Fatura vencida em 17/04/2019

R$ 50,80

Fatura vencida em 17/05/2019

R$ 112,63

Fatura vencida em 17/06/2019

R$ 52,96

Fatura vencida em 17/07/2019

R$ 58,47

VALOR TOTAL:

R$ 327,15

MÉDIA: R$ 327,15 ÷ 5

R$ 65,43

Fatura vencida em 19/08/2019

R$ 173,52

Fatura vencida em 17/09/2019

R$ 219,54

Fatura vencida em 17/10/2019

R$ 342,27

Fatura vencida em 18/11/2019

R$ 66,14

Fatura vencida em 17/12/2019

R$ 50,80

Fatura vencida em 19/03/2020

R$ 50,80

Fatura vencida em 20/04/2020

R$ 50,80

Fatura vencida em 19/05/2020

R$ 50,80

Considerando a média de consumo anterior e posterior às questionadas, OPINO por considerar como válidas as cobranças das faturas vencidas em 18/11/2019 e 17/12/2019, nos valores de R$ 66,14 (sessenta e seis reais e catorze centavos) e R$ 50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos), posto que compatíveis com a média de consumo.

No que diz respeito às faturas vencidas em 19/08/2019, 17/09/2019 e 17/10/2019, nos valores de R$ 173,52 (cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), R$ 219,54 (duzentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 342,27 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), observo que o consumo registrado, praticamente subiu em média, de três a cinco vezes mais do que nos meses anteriores e posteriores, sem que a Ré lograsse êxito em demonstrar a legitimidade desses parâmetros.

No caso, não se viu justificativa plausível pela Ré para o aumento significativo dos consumos imputados à Autora, mas apenas argumentos e extratos unilaterais, que não fundamentam a disparidade dos valores cobrados.

Portanto, em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que restou demonstrada a média anual de consumo muito abaixo das faturas questionadas, razão pela qual a revisão para a média de consumo deve ser mantida.

No que se refere ao dano moral, o mesmo restou comprovado diante da existência de interrupção do serviço de abastecimento de água, serviço essencial. A interrupção no abastecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente e com consumo abusivo enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020